Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701410-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: LEANDRO MONTES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0702488-79.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão e determinou, no prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de extinção, a conversão do feito em execução, nos seguintes termos (ID 180725093 na origem): Cabe ao credor fiduciário indicar a localização do bem e empreender as diligências destinadas à apuração do local onde o veículo poderá ser encontrado, de molde a viabilizar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, restando infrutífera essa providência, ou se a coisa não se achar na posse do devedor, poderá, então, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. E, na hipótese dos autos, a despeito de todas as diligências já realizadas por este juízo com o escopo de promover o regular andamento da vertente demanda satisfativa sumária, restando baldadas as tentativas processuais com esse desiderato, o bem não foi localizado e não se evidenciou estar na posse do devedor, denotando-se dessa premissa que a faculdade conferida ao credor fiduciário colimando converter a ação de busca e apreensão em execução deverá ser observada, em consonância com o princípio da celeridade e da efetividade com vistas a obter a adequada prestação jurisdicional em tempo razoável. O regular desenvolvimento do processo não pode ficar condicionado ao talante do credor fiduciário, não se afigurando razoável promover a repetição de diligências inúteis e desprovidas de eficácia material quando não se vislumbra a probabilidade de êxito. O processo não pode ficar indefinidamente sem curso regular, paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual, posto que a apreensão liminar do veículo consubstancia condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, decorrendo dessa inferência que, frustrada a localização do bem, ou constatado o seu perecimento, ou não estando na posse do devedor, constitui ônus do autor exercer a prerrogativa que lhe é assegurada no art. 4o do Decreto-lei 911/69. Não é aceitável, porquanto incongruente, o Magistrado ser condescendente com providências excessivas e meramente cumpridor de infinitos pedidos de diligências a serem efetivadas em local já diligenciado ou em paradeiro incerto e aleatório. (Precedentes: acórdãos n. 1343628 e 1382378). Por estas razões, indefiro o pedido de id. 180583815. Fica o autor intimado a promover, no prazo de 05 dias, a conversão do feito em execução, sob pena de extinção (art. 485, IV, CPC). A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) por meio de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bens Móveis, a Agravada aderiu ao grupo de consórcio n. 1257, cota 224, administrado pela Agravante, por meio do qual foi contemplada e, com carta de crédito, adquiriu um automóvel, marca FIAT, modelo CRONOS DRIVE 1.3, ano/modelo 2018/2019, cor PRETA, Código de RENAVAM 01172581166, Chassi n. 8AP359A1DKU007610 e placa PBN-2455; (ii) a Agravada descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a segunda parcela, vencida em 11/07/2022, gerando a inadimplência descrita na inicial; (iii) após esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, propôs ação de busca e apreensão, em 23/03/2023, visando reaver a posse do bem alienado, em razão do descumprimento das obrigações contratuais pela Agravada; (iv) o Juizo de origem deferiu a medida liminar, sendo expedido mandado de busca e apreensão do bem já descrito. todavia, o mandado foi devolvido sem cumprimento, em razão da não localização do bem e da parte Agravada no endereço indicado; (v) requereu o desentranhamento do mandado em novo endereço, localizado após a realização de diligências extrajudiciais. Tal diligência restou negativa, o que a motivou a requerer nova expedição de mandado para mais um endereço obtido, mediante pesquisas extrajudiciais, entretanto, a referida diligência restou sem êxito; (vi) pleiteou uma terceira diligência em novo endereço localizado, restando, todavia, infrutífera; (vii) havendo ainda um endereço obtido por pesquisas, requereu a expedição de mandado para tentativa de cumprimento. Não obstante, o Juízo proferiu a decisão de indeferimento, a qual deu origem ao presente recurso; (viii) a decisão proferida é equivocada, pois impossibilita a Agravante de apreender o bem, vindo a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação configurado pelo fato de não poder consolidar a propriedade do bem, ante à proibição judicial estabelecida na decisão agravada; (ix) o dano de difícil reparação se sobressalta no fato inequívoco de que não existirão garantias do cumprimento da obrigação, pois o indeferimento do pedido de desentranhamento do mandado obsta a apreensão do bem; (x) o fumus boni iuris vigora no fato da simples análise da documentação que acompanhou a inicial, contendo todos os requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão; (xi) o periculum in mora, emerge da possibilidade de esvaziamento da garantia fiduciária constituída, já que poderá ocorrer a perda ou a deterioração da garantia que, legitimamente, deveria fazer frente ao débito da Agravada; (xii) a decisão agravada afronta aos preceitos do Decreto-Lei n. 911/69, já que a comprovação da mora é suficiente, nos termos da lei vigente, a autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sem a obrigatoriedade da Agravante converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de não o fazendo, ser extinta a ação, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do feito, mormente, dada a peculiaridade do procedimento especial adotado pelo Decreto-Lei n. 911/69, na qual, o réu apenas será citado após a apreensão do bem; (xiii) não se pode exigir a conversão da demanda em ação de execução, sob pena de extinção do feito, uma vez que não esgotadas as diligências para localização do bem; (xiv) a conversão da ação seria opção derradeira, ou seja, após esgotados todos os meios de localizar o bem – o que não ocorreu no caso em tela, tendo havido apenas 3 (três) diligências, em menos de 1 (um) ano de trâmite processual; (xv) inquestionável o direito da Agravante em permanecer diligenciando na tentativa de localização do bem, pleiteando, inclusive, se necessário, a expedição de ofícios para os órgãos competentes, visando localizar novos endereços da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e, liminarmente, determinar o prosseguimento do feito, com escopo de desentranhar o mandado de busca e apreensão. Pede o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 54997864 e 54997865). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, verifica-se que a Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o Decreto-lei n. 911/69, em seu art. 4°, dispõe que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, ao credor é facultado converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, não se tratando de uma imposição, conforme termos a seguir: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Desse mesmo modo, deixar de exercer a faculdade prevista em lei não configuraria inércia da parte, pois tal entendimento também implicaria atribuir à parte ônus não previsto em lei pela não conversão. Além disso, cabe salientar que o Agravante informou ao Juízo novo endereço em que o veículo poderia ser encontrado (ID 180583815, (ID 180583815, na origem), o que permitiria diligenciar para encontrar o bem. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se a temeridade de experienciar extinção do feito, uma vez que o Juízo monocrático concedeu o prazo de cinco dias, sob pena de findar o feito, caso a providência não seja realizada. Soma-se a isso a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito aos limites do ônus que incumbe à parte em demonstrar a localização do veículo, discutindo-se no mérito os limites desse mesmo ônus. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a atribuição de efeito suspensivo atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Assim, a atribuição de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, que podem seguir no aguardo da apreciação do mérito. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. A Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024 12:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador